Tribunal: TJSP
Processo: 2150389-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fixando a dívida executada em R$ 51.990,85 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso de execução – Exequente que voluntariamente recalculou a dívida executada para descontar do total os valores pagos pelas executadas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fixando a dívida executada em R$ 51.990,85 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o excesso de execução – Exequente que voluntariamente recalculou a dívida executada para descontar do total os valores pagos pelas executadas em outra ação (ação de consignação em pagamento) – Excesso de execução constatado - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.